Tribunal: TJSP
Processo: 1000497-28.2021.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA DA COMPRADORA. POSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO DA AVENÇA, COM RESTITUIÇÃO PARCIAL DO PREÇO PAGO PELA ADQUIRENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 9.514/1997. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
Se, embora a propriedade fiduciária esteja registrada no competente Registro de Imóveis, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA DA COMPRADORA. POSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO DA AVENÇA, COM RESTITUIÇÃO PARCIAL DO PREÇO PAGO PELA ADQUIRENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 9.514/1997. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
Se, embora a propriedade fiduciária esteja registrada no competente Registro de Imóveis, a compradora não foi devidamente constituída em mora, não há impedimento para a rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel, com a restituição parcial dos valores pagos.